Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 2012. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é o reconhecimento da prescrição intercorrente referente à imposição de penalidade de trânsito. Sustenta o recorrente que o fundamento legal utilizado pelo Juízo de origem se aplica somente às relações de direito privado. Afirma que, afastado o argumento da sentença, configurada estaria a prescrição. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. Ao contrário do afirmado pelo Juízo de origem, não se aplica ao caso o Enunciado de Súmula no 22 das Turma de Uniformização, uma vez que a prescrição intercorrente trienal só tem incidência nas infrações de trânsito cometidas após 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN no 723/2018. A infração objeto dos autos foi cometida em 06/08/2012, de modo que é regulada pelos arts. 22 e 23 da Resolução CONTRAN no 182/2005, que previa prazo prescricional quinquenal.

IV. Com efeito, o art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.” A infração foi cometida em 06/08/2012 e o autor foi notificado em 09/03/2016, ID 55874210. Nestes termos, a administração tinha até 09/03/2021 para aplicação da penalidade, a qual ocorreu em 19/11/2018 (ID 55874219, pg. 51), com a notificação do autor quanto à imposição da penalidade.

V. Não se consumou também a prescrição executória. Conforme art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” O autor foi notificado da imposição da penalidade em 19/11/2018. As instâncias administrativas foram esgotadas em 28/08/2023, ID 55874219, pg. 70.

VI. Portanto, sob qualquer uma das óticas que se análise, não se consumou a prescrição. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).

VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.

VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.